Tribunal: TJDFT
Processo: 0735789-76.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-26
Data de publicação: 2026-03-12

Ementa:
DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO. PLANO DE SAÚDE COLETIVO POR ADESÃO. REAJUSTE DE MENSALIDADE. COBRANÇA DE COPARTICIPAÇÃO. LIMITAÇÃO DE COBERTURA. ABUSIVIDADE NÃO DEMONSTRADA. IMPOSSIBILIDADE DE SUSPENSÃO EM COGNIÇÃO SUMÁRIA. DESPROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de tutela de urgência para suspender reajuste de mensalidade de plano de saúde coletivo, impedir cobrança de coparticipação em terapias para Transtorno do Espectro Autista (TEA) e garantir cobertura ilimitada dos tratamentos.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é possível, em sede de cognição sumária, suspender reajuste contratual aplicado em plano coletivo por adesão, ante alegação de abusividade; e (ii) analisar se é cabível afastar a cobrança de coparticipação e impor cobertura ilimitada em tutela de urgência.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os reajustes dos planos coletivos não se submetem aos índices fixados pela ANS, sendo regidos pela livre negociação e pela sinistralidade do grupo, conforme art. 35-E, § 2o, da Lei n. 9.656/1998. A análise da abusividade exige dilação probatória, incompatível com a cognição sumária.
4. A cobrança de coparticipação encontra respaldo contratual, nos termos do art. 16, VIII, da Lei n. 9.656/1998, não se revelando abusiva prima facie.
5. Não há prova de negativa de cobertura para terapias prescritas, inexistindo elementos que justifiquem a determinação de cobertura ilimitada.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. Agravo interno prejudicado.
Tese de julgamento: “1. O reajuste em plano de saúde coletivo por adesão não está sujeito ao limite da ANS, e sua eventual abusividade demanda instrução probatória adequada. 2. A cobrança de coparticipação prevista em contrato é válida, salvo demonstração de abusividade. 3. A concessão de tutela de urgência para suspender reajuste ou impor cobertura ilimitada demanda prova inequívoca, não sendo suficiente a cognição sumária.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 300; Lei n. 9.656/1998, arts. 16, VIII, e 35-E, § 2o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.566.062/RS, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 3a Turma, j. 21/6/2016; TJDFT, Acórdão 2020290, 0717738-17.2025.8.07.0000, Rel. Des. Maria de Lourdes Abreu, 3a Turma Cível, j. 10/7/2025; TJDFT, Acórdão 1981097, 0749639-37.2024.8.07.0000, Rel. Des. Leonardo Roscoe Bessa, 6a Turma Cível, j. 19/3/2025.